Tribunal: TCU
Processo: 020.961/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na composição do piso constitucional de ações e serviços públicos de saúde (ASPS) no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelos Deputados Federais Sâmia Bomfim, Fernanda Melchionna, Ivan Valente, Viviane Reis, Áurea Carolina, Glauber Braga, Luiza Erundina e Talíria Petrone, a respeito de possíveis irregularidades na composição do piso constitucional de ações e serviços públicos de saúde (ASPS) no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2023 (PLOA 2023), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e considerar a representação improcedente; 9.2. declarar prejudicada, por perda parcial de objeto, a análise relativa à utilização das emendas de relator-geral (RP 9) na composição do piso constitucional de ações e serviços públicos de saúde, em razão da superveniência das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 850, 851, 854 e 1.014; 9.3. reconhecer que, no exercício de 2023, não houve descumprimento do mínimo constitucional de aplicação em ações e serviços públicos de saúde pela União, à luz dos dados de execução examinados nestes autos; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, para conhecimento das considerações consignadas no voto condutor deste acórdão, acerca da importância da aderência das despesas computadas como ações e serviços públicos de saúde aos instrumentos de planejamento e pactuação do Sistema Único de Saúde, bem como da transparência e rastreabilidade na execução de programações financiadas por emendas parlamentares; 9.5. dar ciência desta deliberação aos representantes; 9.6. arquivar os autos.